Tribunal: TJMT
Processo: 1040561-57.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040561-57.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GIRABANK TECNOLOGIA E FINANCAS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 44.393.851/0001-17 (RECORRENTE), ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 13.140.088/0001-99 (RECORRENTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), PINBANK BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 17.079.937/0001-05 (RECORRENTE), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRENTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA BORGES - CPF: 049.526.661-23 (RECORRIDO), MATHEUS BONATO DOS SANTOS - CPF: 450.566.238-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1040561-57.2023.8.11.0003.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
.

Recorrente(s):
PINBANK BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Recorrida(s):
NAYARA PEREIRA BORGES, ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A E BANCO VOTORANTIM S.A.

Relator:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

D
ata de julgamento
:
31/03 A 03/04/2025

(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA VIRTUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou sentença proferida por juíza leiga, julgando parcialmente procedente o pedido inicial e condenando solidariamente as rés à obrigação de fazer consistente no desbloqueio do saldo da conta bancária da parte autora, além do pagamento a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da recorrente em relação ao bloqueio da conta bancária da autora; (ii) apurar a existência de falha na prestação do serviço que justifique a obrigação de desbloqueio da quantia retida; (iii) definir a ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes do bloqueio indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos novos em sede recursal não se admite fora das hipóteses previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei nº 9.099/95, não sendo o caso dos autos.

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, por integrar a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

Restou incontroverso que a conta bancária da autora foi bloqueada sem justificativa prévia, o que caracteriza falha na prestação de serviço.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva (CDC, art. 14), recaindo sobre os prestadores o ônus de demonstrar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi feito pela parte reclamada.

A alegação da recorrente de que sua atuação se limita ao fornecimento de tecnologia ao banco Girabank não é suficiente para afastar sua responsabilidade, pois não apresentou comprovação documental nesse sentido, tampouco demonstrou o encerramento da parceria antes da ocorrência dos fatos que originaram a demanda.

O bloqueio indevido da conta bancária da autora, mesmo após tentativa de resolução administrativa, configura abalo moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada da Turma Recursal e da doutrina do dano
in re ipsa
.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao critério bifásico do STJ para arbitramento do
quantum
indenizatório, com função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços, salvo comprovação de excludente legal.

A instituição que participa da cadeia de consumo possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor.

O bloqueio indevido de conta bancária, sem prévia comunicação ou justificativa plausível, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, presumidos pela própria conduta.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, e 14; CPC, arts. 373, II, 435 e 517; Lei nº 9.099/1995, arts. 33, 46, 51, § 1º, e 55, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1016580-10.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, j. 22.09.2020, DJE 25.09.2020; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente à reforma da decisão monocrática prolatada no ID 272226386, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando as reclamadas,
solidariamente
, na
obrigação de fazer
consistente no imediato
desbloqueio do saldo da conta bancária da parte autora
, no valor de R$ 801,00 (oitocentos e um reais).

Ainda, condenou ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária, consoante disposto no art. 406, do CC.

Por fim, homologou a desistência em relação à parte ré Girabank Tecnologia e Finanças LTDA, e declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, em relação a ela.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

a)
Ilegitimidade passiva;

b)
Ausência de ato ilícito;

c)
Inocorrência de danos morais.

Apesar de devidamente intimadas (ID 272226405), apenas a recorrida Nayara Pereira Borges apresentou contrarrazões, refutando os argumentos lançados pela recorrente e pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
observa-se que a recorrente trouxe diversos documentos novos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à contestação, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.º 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Ademais,
afasto

a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente em razão da solidariedade dos integrantes da cadeia de consumo, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Inclusive, consoante os termos de uso do sistema do banco Girabank, e conforme amplamente divulgado na mídia (ID 272225894), “
os serviços de transferência de dinheiro são oferecidos por outras empresas
: a Acesso Soluções de Pagamento S.A., conhecida por operar a plataforma de investimentos Bankly, e
a Pinbank Brasil Instituição de Pagamentos S.A
.
” (grifei).

Importa destacar que, diante da ausência de citação e do encerramento das atividades da empresa Girabank Tecnologia e Finanças LTDA, foi homologada a desistência em relação a essa ré, declarando-se extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, exclusivamente quanto a ela.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é correntista da Girabank Tecnologia e Finanças LTDA e, sem prévio aviso ou justificativa plausível, teve sua conta corrente bloqueada, ficando retido indevidamente o valor de R$ 801,00 (oitocentos e um reais).

A recorrente, por sua vez, alega ser parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, sob o argumento de que não exerce qualquer gerência sobre as contas mantidas pela Girabank, limitando-se à disponibilização da tecnologia utilizada por esta para operar as funções relativas aos serviços de pagamento.

Além disso, relata que não houve ato ilícito, muito menos demonstração de dano moral, visto que a autora não conseguiu demonstrar o nexo causal entre alguma de suas condutas e o alegado dano.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Além disso,
compete à reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito,

ainda que minimamente, e
à parte reclamada, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da demandante
(art. 373, incisos I e II, do CPC)
.

Assim, embora sustente que os contratos firmados com o Banco Girabank Tecnologia e Finanças LTDA se restringiam à mera disponibilização de tecnologia, a recorrente não juntou aos autos qualquer documentação que comprove suas alegações. Tampouco apresentou elementos probatórios que demonstrem que a parceria, amplamente divulgada na mídia e mencionada nos termos de uso do referido banco, tenha sido encerrada antes dos infortúnios suportados pela parte autora.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que, embora
o serviço tenha sido prestado, o defeito inexiste
ou que a culpa é
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo os prestadores do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Dessa forma, acertada a decisão monocrática ao determinar o desbloqueio do saldo da conta bancária em nome da parte autora, na quantia de R$ 801,00 (oitocentos e um reais).

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores
em razão da falha na prestação do serviço dos reclamados
,
evidenciados pelo
bloqueio
indevido da conta virtual da autora,
tendo esta, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à parte demandada (ID 272225890).

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA
- SUSPEITA DE FRAUDE - CONSUMIDOR NÃO NOTIFICADO PREVIAMENTE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.

2.
Restando caracterizada a falha na prestação dos serviços e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente do bloqueio indevido da conta bancária, fica o banco recorrido obrigado a reparar o dano moral causado
.

3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. O quantum indenizatório arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada no bloqueio indevido da conta bancária do recorrido, a manutenção da obrigação de fazer é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 1016580-10.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
nego provimento
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025